Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701685-38.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO COSTA ARAUJO APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Ao Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/2009 e art. 127, §1o, da CF). Após, voltem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator